Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a fase cognitiva do processo principal fora elucidada, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o parcial acolhimento dos pedidos autorais na ação que manejara a parte agravada em desfavor dos agravantes. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 123615417 - Número do processo: 0735089-39.2021.8.07.0001